Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DE BENS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a vítima ser proprietária do estabelecimento comercial não justifica o reconhecimento de crime único, pois o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seu proprietário, devendo ser aplicada a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal. Precedentes
2. Recurso desprovido.